Tribunal: TJPA
Processo: 0603035-50.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0603035-50.2019.8.14.0045

APELANTE: CASSIO DIAS MARTINS RODRIGUES

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: NAYARA SILVA PEREIRA, JUSTIÇA PUBLICA, CASSIO DIAS MARTINS RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. RECURSO MINISTERIAL. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO NAS PENALIDADES DO ART. 35 DA LEI N.º 11.343/2006. INCABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍNCULOS ASSOCIATIVO, ESTÁVEL E PERMANENTE. MERA CONVERGÊNCIA OCASIONAL DE VONTADES. ART. 33, DA LAD. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ARCABOUÇO PROBATÓRIO FARTO E CONVERGENTE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. MAJORANTE DO ART. 40, INCISO III, DA LEI N.º 11.343/06. NATUREZA OBJETIVA. INCIDÊNCIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O simples concurso de agentes não evidencia o indispensável
animus
associativo entre os réus para a prática do tráfico de drogas, pelo que a manutenção do decreto absolutório referente ao crime de associação ao tráfico de drogas é medida que se impõe.

2.
Data máxima vênia
ao
decisum

a quo
, vê-se que a autoria delitiva pelo crime de tráfico de drogas resta provada aos autos de maneira inconcussa, calcada em elementos de convicção firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação da ré Nayara Silva Pereira, cuja participação na comercialização de entorpecentes no pequeno Município já era de conhecimento dos agentes policiais, os quais já efetuavam monitoramento do casal apontado como responsáveis pela venda de drogas aos finais de semana, inclusive, em festas, ambos originários do município de Redenção.

3. Cabível a incidência, no tocante a ambos os acusados, da majorante do art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/06 ao caso em tela, na medida em que é consolidado o entendimento jurisprudencial no sentido de que tal causa de aumento independe da comercialização de drogas visar o público de determinada escola, pois se trata de majorante de natureza objetiva, que pune mais gravemente pelo risco que condutas desse jaez trazem para determinados equipamentos públicos ou privados, como é o caso de escolas, presídios, hospitais etc. De tal modo, faz-se desnecessária a efetiva comprovação de que o tráfico se dava naquela entidade de ensino ou de que a mercancia se destinava a alunos ou funcionários, bastando apenas que o crime seja cometido em suas imediações, conforme comprovado pela prova oral construída, que aponta que a residência utilizada pelo corréu para venda da droga está situada ao lado de estabelecimento de ensino, pouco importando que o acusado tenha sido preso em período de fim de semana.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para condenar a recorrida NAYARA SILVA PEREIRA, como incursa no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006, à pena CONCRETA E DEFINITIVA de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 805 (oitocentos e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato; bem como, para reconhecer em desfavor do acusado CÁSSIO DIAS MARTINS DA SILVA, a majorante contida no inciso III, do art. 40, da Lei n.º 11.343/2006, redimensionando-lhe a reprimenda após CÚMULO MATERIAL, de forma DEFINTIVA e CONCRETA, para 10 (dez) anos e 07 (sete) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 901 (novecentos e um) dias-multa, para o crime do art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, c/c art. 333, na forma do art. 69, ambos do Código Penal. Decisão unânime.

RECURSO DEFENSIVO. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INCABIMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA. IMPROCEDÊNCIA. MONITORAMENTO POLICIAL PRÉVIO DA CONDUTA REITERADA DA NARCOTRAFICÂNCIA. CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO DEMONSTRADA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. ART. 333 DO CPB. ABSOLVIÇÃO. TESE RECHAÇADA. OFERTA DE VANTAGEM INDEVIDA AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUÇÃO DA REPRIMENDA BASE AO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA, IDONEAMENTE FUNDAMENTADOS. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E PRATICADOS MEDIANTE MAIS DE UMA AÇÃO. DECOTE PENA DE MULTA. APLICAÇÃO DE NATUREZA COGENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O pleito para recorrer em liberdade não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

2. A atuação do réu na comercialização de entorpecentes no Município já era de conhecimento dos agentes policiais, os quais já efetuavam monitoramento do casal apontado como responsáveis pela venda de drogas aos finais de semana, inclusive, em festas, ambos originários do município de Redenção. Some-se a isso as circunstâncias da prisão em flagrante delito, dado o fato de Cássio ter sido apreendido com considerável quantidade de droga, pronta para comercialização, em local estratégico para venda de entorpecentes, uma vez surpreendido a poucos metros de residência utilizada por usuários. Registre-se, ainda, que com Cássio foi encontrado o valor de R$ 60,00 (sessenta reais) em miúdos, o que denota a mercantilização da droga naquele local.

3. O depoimento de policiais que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu
in casu.

4. Inviabilizado, ainda, o pleito absolutório, diante da expressiva quantidade de droga apreendida, absolutamente incompatível com a destinação de uso pessoal da droga. Sobre este aspecto, o próprio recorrente se contradiz, na medida em afirma ter adquirido para seu consumo em torno de 05 (cinco) ou 06 (seis) “papelotes”, quando, em realidade, foi flagrado com quantidade bastante superior de 26 (vinte e seis) “papelotes”.

5. A regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida. No caso, observa-se que o réu não se trata de traficante eventual, mas faz da narcotraficância meio de vida, na medida em que se dedica em sair de um município a outro, aos finais de semana, para efetuar a venda de drogas.

6. Improcedente a absolvição pelo crime de corrupção ativa, pois, consoante extraído do caso em apreço, os policiais prestam declarações uníssonas, detalhando toda a ação policial, e o fato de o réu ter oferecido, por diversas vezes, vantagem em dinheiro para que os policiais fossem omissos quanto à prisão em flagrante.

7. Relativamente à dosimetria da pena, as circunstâncias do crime refogem ao comum para o tipo, dado que o réu, com residência em Redenção, se deslocava ao Município de Cumaru do Norte para efetuar a comercialização da substância ilícita. Refere-se, ainda, o Magistrado singular, com sapiência, ao fato de que a natureza da droga,

por si só, enseja maior reprovação, considerando o poder de dependência elevado que possui. Ressalta, por outro turno, a quantidade considerável, do material ilícito apreendido (14g, embaladas em 26 pequenos embrulhos).

8. Insubsistente a tese de concurso formal de crimes (art. 70, caput, do CPB), na medida em que os crimes decorreram de desígnios autônomos e praticados mediante mais de uma ação, quais sejam: ser preso em flagrante delito de posse de material entorpecente; e, oferecer, já na Delegacia de Polícia, vantagem indevida aos policiais, para ser solto.

9. A pena de multa é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

10. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos, dar parcial provimento ao apelo ministerial, e dar total improvimento ao esmero defensivo,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e encerrada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O
Ministério Público Estadual
e
Cássio Dias Martins Rodrigues
interpuseram recurso de apelação, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA (ID 5267775), que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolveu a apelada
Nayara Silva Pereira
, das imputações dos delitos dos artigos 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, e art. 35, todos da Lei n.º 11.343/06 e do art. 333, do Código Penal Brasileiro; e condenou o réu
Cássio Dias Martins Rodrigues
, como incurso nos tipos penais do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, c/c art. 333, na forma do art. 69, ambos do CPB, absolvendo-o da prática do ilícito penal inserido no art. 35, da LAD, com supedâneo no art. 386, inciso IV, da Lei Adjetiva Penal.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 5267758) que, em data, horário e local incertos, com continuidade até 23 de novembro de 2019, na cidade de Cumaru do Norte/PA, o apelante Cássio Dias Martins Rodrigues e a apelada Nayara Silva Pereira, absolvida nos presentes autos, associaram-se entre si e com diversas outras pessoas ainda não identificadas, para fins da prática do crime de tráfico de drogas nas cidades de Redenção e Cumaru do Norte.

Relata a proemial que, na data supramencionada, por volta das 02h00min, no interior de uma residência, localizada na Rua Ceará, s/n.º, bairro Centro, na cidade de Cumaru do Norte, Policiais Militares que realizavam ronda pela cidade, receberam denúncia anônima acerca da venda de drogas por um casal em uma residência, localizada às proximidades de uma escola pública. Procedida diligências, os acusados foram surpreendidos fora da residência e, procedida a revista pessoal nas vestes de Cássio Dias Martins Rodrigues, foi encontrada a quantia de 14g (quatorze gramas) de “
crack
”, envoltas em 26 (vinte e seis) papelotes plásticos. Na oportunidade, os réus ainda ofereceram vantagem indevida a funcionário público, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de que fossem liberados de imediato.

Acrescenta a inicial que os réus, na condição de conviventes, em união estável, faziam do tráfico, há pelo menos um ano, meio de vida. Que ambos, apesar de possuírem domicílio nas cidades de Conceição do Araguaia e Redenção, dirigiam-se até o município de Cumaru do Norte para o exercício da narcotraficância.

Em
razões recursais
(ID 526776), clama o
Parquet
de 1º grau pela reforma da sentença
a quo,
no intuito de que o réu Cássio Dias Martins Rodrigues seja condenado nas penalidades do art. 35, da Lei de Drogas. E ainda, para que a ré Nayara Silva Pereira seja condenada nas sanções penais dos artigos 33 e 35 da LAD, com incidência da agravante prevista no art. 40, inciso III, do referido Diploma Legal, também no tocante ao réu Cássio Dias Martins Rodrigues.

Aduz ser clarividente, no caso, o vínculo associativo e estável entre os acusados decorrente, inclusive, da relação conjugal entre ambos, e da contumácia na comercialização de entorpecentes na cidade de Cumaru do Norte, tendo como
modus operandi,
a hospedagem em um hotel e a comercialização de drogas às proximidades de uma escola municipal.

Salienta que, consoante Certidão de Antecedentes Criminais, a ré Nayara Silva Pereira responde a outro processo pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas, o que reforça a tese de que se dedica à vida de crimes e que aderiu à conduta de seu companheiro, ambos flagrados no local onde costumavam comercializar a droga.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
, a defesa dos réus Cássio Dias Martins (ID 5267786) e Nayara Silva Pereira (ID 5267787), rogam pelo total improvimento do recurso ministerial.

Em
razões recursais
(ID 5267780), o recorrente Cássio Dias Martins Rodrigues pugna, inicialmente, pelo direito de recorrer em liberdade. Ademais, alega a tese de insuficiência de provas a ensejar sua condenação, porquanto não comprovada a destinação mercantil do material entorpecente apreendido, pelo que faz-se imprescindível o édito absolutório.

Argui a fragilidade dos depoimentos dos agentes policiais, diante do conflito de interesse inafastável, uma vez que participaram ativamente das diligências que culminaram em sua prisão.

Outrossim, salienta que a droga teria sido adquirida para consumo pessoal, pelo que necessária a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006.

No mais, afirma ser cabível, à hipótese, o reconhecimento do tráfico privilegiado, considerando tratar-se de réu primário, com bons antecedentes, que não se dedica a atividades criminosas ou mesmo integre organizações criminosas, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Clama, ainda, pela absolvição do réu quanto ao crime de corrupção ativa, com base no princípio do
in dubio pro reo,
e por não existir prova suficiente à condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPPB.

Almeja, por derradeiro, a fixação da pena-base no mínimo legal; a concessão do regime semiaberto; a aplicação do concurso formal próprio, nos termos do art. 70,
caput
, do CP; e, a aplicação do perdão da pena de multa ou sua aplicação no patamar mínimo.

Pede o conhecimento e provimento do esmero defensivo.

Em
contrarrazões
(ID 5267790), manifesta-se o representante do Órgão Ministerial pelo conhecimento e improvimento da apelação interposta pela defesa de Cássio Dias Martins Rodrigues.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo,
opina pelo
conhecimento e improvimento
do
recurso ministerial
; bem como pelo
conhecimento
e
parcial provimento
ao apelo interposto pela defesa de
Cássio Dias Martins Rodrigues
, para que seja reconhecida a minorante do tráfico privilegiado.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de pauta no âmbito do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do recurso ministerial. Reforma da sentença absolutória:

Clama o
Parquet
de 1º grau pela reforma da sentença
a quo,
no intuito de que o réu Cássio Dias Martins Rodrigues seja condenado nas penalidades do art. 35, da Lei de Drogas. E ainda, para que a ré Nayara Silva Pereira seja condenada nas sanções penais dos artigos 33 e 35 da LAD, com incidência da agravante prevista no art. 40, inciso III, do referido Diploma Legal.

Aduz ser clarividente, no caso, o vínculo associativo e estável entre os acusados decorrente, inclusive, da relação conjugal entre ambos, e da contumácia na comercialização de entorpecentes na cidade de Cumaru do Norte, tendo como
modus operandi,
a hospedagem em um hotel e a comercialização de drogas às proximidades de uma escola municipal.

Salienta que, consoante Certidão de Antecedentes Criminais, a ré Nayara Silva Pereira responde a outro processo pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas, o que reforça a tese de que se dedica à vida de crimes e que aderiu à conduta de seu companheiro, ambos flagrados no local onde costumavam comercializar a droga.

1.1. Quanto ao crime do art. 35, da Lei n.º 11.343/2006
(Argumento relativo a ambos os réus)
:

Vê-se que
não merece procedência o pedido ministerial quanto à configuração do crime de associação ao tráfico de drogas, capitulado no art. 35 da Lei Antidrogas.

Dispõe o aludido dispositivo legal:

“Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos art. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei.

Pena-reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.2000 (mil e duzentos) dias-multa.”

Esse delito se assemelha ao de associação criminosa, previsto no art. 288 do CP e, de certa forma, pode ser considerado uma forma especial ou peculiar de bando. É uma infração autônoma, que não se confunde com os delitos praticados pelos associados. A diferença é que basta que estejam reunidas duas pessoas e a haja a finalidade de praticar os crimes dos arts. 33,
caput
e §1º e 34 da referida Lei para sua configuração.

Deve-se analisar então se estão presentes os requisitos para a configuração da associação para o tráfico.

O legislador, ao descrever o tipo penal acima, exigiu apenas que os associados tivessem o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos tipos já elencados da referida lei para sua configuração.

Ao se analisar os autos, verifica-se que a associação prevista no citado artigo
não está

suficientemente caracterizada
,
pelo propósito específico dos acusados em traficar a droga, com nítida distribuição de tarefas, vejamos:

O Policial Militar WEDEN MÁRCIO LOPES DE ARAÚJO, em audiência de instrução e julgamento, declara que se recorda dos fatos; que comandava guarnição policial voltada ao combate de tráfico de drogas em CUMARU DO NORTE; que CÁSSIO e sua esposa estavam sendo monitorados; que recebeu informação de onde CÁSSIO se encontrava e estaria passando entorpecente; que o depoente foi de moto e a viatura foi por outro caminho; que foi feita abordagem em CÁSSIO e encontrada grande quantidade de droga do tipo “
crack
” com CÁSSIO que foi conduzido e sua esposa também; que CÁSSIO e NAYARA sempre estavam juntos; que CÁSSIO vendia droga no final de semana em CUMARU e voltava para REDENÇÃO; que ficava em hotéis, se mudava; que CÁSSIO não morava em CUMARU; que estava tão rotineiro que CÁSSIO não tinha medo; que foi encontrada várias pedras de “
crack
” com CÁSSIO no dia da sua prisão; que CÁSSIO foi encontrado sentado no meio fio junto com NAYARA, próximo ao colégio em CUMARU DO NORTE; que a casa era de pessoas viciadas; que era à noite, no final de semana quando foram abordados; que foi abordado próximo do colégio; que CÁSSIO ofereceu vantagem para não ser preso, sendo ignorado pela guarnição, oferecendo dinheiro para guarnição por diversas vezes para não ser preso, para ter a liberdade dele; que teve momento em que ofereceu dinheiro para eles dois e como não foi aceito que era para deixar pelo menos NAYARA de fora; que foram abordados em frente à residência de um casal de viciados; que foi CÁSSIO quem ofereceu dinheiro para ser liberado pela polícia; que estava um sargento, um cabo e o depoente na guarnição policial; que havia populares próximos na ocasião da prisão; que as pessoas não foram conduzidas para delegacia pois não estavam em situação de flagrante; que foi uma abordagem muito rápida; que as pessoas da residência eram viciados que não os levou como testemunhas pois pensou que seria suficiente a condução dos flagrantes; que não se recordado valor que foi oferecido em decurso do tempo, que CÁSSIO ofereceu por diversas vezes; que CÁSSIO e NAYARA o casal junto iriam para CUMARU para comercializar; que CÁSSIO estava com valores trocados em dinheiro e estava com essa quantidade para comercialização; que CÁSSIO foi preso com valor miúdo.

O também Policial Militar ADVONE VITORINO DA SILVA, perante o Juízo
a quo
, afirma que se recorda mais ou menos da ocorrência, que CÁSSIO foi preso com drogas em CUMARU DO NORTE junto à sua esposa; que era destacado lá; que lá tinham duas equipes que se revezavam; que não se recorda como foram acionados, acha que foi alguém que avisou que CÁSSIO estaria vendendo droga na localidade, que estava indo nos finais de semana vendendo droga na cidade; que foi pego droga com CÁSSIO; que CÁSSIO morava em REDENÇÃO e ia para CUMARU DO NORTE nos finais de semana vender droga lá, em festas; que a informação era essa; que ele estava passando na avenida e foram abordados; que se recorda dele ter oferecido quantia em dinheiro; que a informação que tinha era que NAYARA sempre o acompanhava para disfarçar por andar na cidade com a esposa; que costumava ir de moto e ônibus; que no dia dos fatos salvo engano foi apreendida moto; que CÁSSIO ofereceu dinheiro para que não fosse apresentado para polícia, para não se fazer o certo; que geralmente o depoente era o condutor da viatura e acredita que tenha sido LEONARDO o patrulheiro e teria feito a abordagem; que se não se recorda, CÁSSIO primeiro teria oferecido dinheiro aos policiais para soltar NAYARA porque estaria muito preocupado com ela, salvo engano; que essa informação de que NAYARA acompanhava CÁSSIO em CUMARU nos finais de semana foi colhida na cidade que é pequena e tem muita droga e prostituição, a população vinha falar com a guarnição há algum tempo antes do fato; que então os policiais passaram a monitorar; que CÁSSIO estava descendo a avenida com a esposa dele; que CÁSSIO foi abordado e feita prisão; que as pessoas falavam que algumas vezes CÁSSIO iria só ou com sua esposa para não estar sozinho por estar com a mulher; que na cidade chega muita informação; que a guarnição passou a buscar informações sobre CÁSSIO o tipo de moto que estava, veículo e nesse dia deu certo de encontrá-lo com a esposa; que não se engana esse oferecimento de dinheiro aos policiais foi realizada na Delegacia, até porque a prisão dele na rua foi rápida; que não se lembra quanto tempo durou o trajeto da prisão até a Delegacia; que a guarnição estava na viatura descendo a avenida, não se recordando como foi a abordagem pelo patrulheiro LEONARDO nos acusados; que a polícia militar não mantém serviço de inteligência; que CUMARU é pequena, tem praticamente três avenidas principais; que as pessoas da comunidade informam os fatos para a polícia, pessoa comuns falam, comentam quem está vendendo droga, passando droga; que assim chegou a informação de que o cidadão que estava trazendo droga de REDENÇÃO para CUMARU era CÁSSIO, então foram passadas as características e a guarnição passou a acompanhar a situação do CÁSSIO; que passou alguns dias e finais de semana até que teve a informação concreta de que CÁSSIO estava na cidade.

O Policial Militar LEONARDO LEITE DE ALMEIDA, por sua vez, narra que foi encontrado dentro da cueca de CÁSSIO frasco contendo várias pedrinhas de “
crack
”, se não se engana também foi encontrada cocaína; não foram encontrados os apetrechos; que CÁSSIO estava sentado na porta de casa no meio fio com a esposa do lado que era noite; que receberam denúncia por um rapaz usuário de drogas na localidade, que chegaram no local e colheram informações com outras pessoas no local; que chegaram em viatura e moto fardados; que na Delegacia CÁSSIO ofereceu o valor de R$ 10.000,00, salvo engano, em dinheiro para os policiais soltarem eles, não registrarem o flagrante, estando presente policiais militares além de CÁSSIO e a sua esposa; que ele disse que entraria em contato com alguém em CONCEIÇÃO e essa pessoa faria depósito em favor dos policiais; que trabalhava há três meses daquele dia na localidade; que CÁSSIO já é bem conhecido na região pela prática de tráfico; que já tinha tentado a fazer a abordagem de CÁSSIO há mais tempo; que CÁSSIO sempre se mudava para hotel, para residência, todo final de semana tinha essa situação de CÁSSIO ir de REDENÇÃO para CUMARU DO NORTE, chegando na sexta e saindo segunda de manhã para realizar tráfico de drogas naquela localidade, sendo conhecido dos policiais; que no momento da abordagem indagou onde estaria a droga, foi com ele para o fundo da casa e CÁSSIO retirou de dentro da cueca um vidro contendo a droga; que no momento da prisão havia os proprietários da residência; que CÁSSIO estaria usando a residência como apoio logístico; que CÁSSIO e NAYARA estariam sentados no meio fio de frente da casa quando foram abordados, cerca de 10 metros da casa; que como CÁSSIO disse que estava com a droga dentro da cueca, para ele não tirar no meio da rua, o acompanhou passando do lado de fora da casa até os fundos onde CÁSSIO retirou o frasco contendo droga da cueca; que demorou cerca de 20 minutos do deslocamento da abordagem até a Delegacia; que os valores foram oferecidos por CÁSSIO dentro da Delegacia antes de os policiais terem apresentado ao plantonista; que o depoente identificou os acusados presentes na audiência por videoconferência como sendo CÁSSIO e que NAYARA é mais ou menos do jeito que está aparecendo na imagem, morena, cabelo liso, que a imagem não está muito boa.

A seu turno, o Policial Civil ELYELSON HELDER DA CUNHA LEAL, em audiência judicial, declara que trabalha em CUMARU DO NORTE; que acredita que estava na Delegacia de polícia, não se recordando da prisão; que o flagrante em CUMARU os presos são encaminhados para REDENÇÃO; que geralmente o boletim é lavrado em REDENÇÃO; que não se recorda da apresentação deles na Delegacia; que já chegou a dar apoio à PM em CUMARU, algumas vezes quando tem ocorrência um pede apoio para outro; que havia comentários na rua, informações aleatórias que CÁSSIO costumava traficar drogas em CUMARU DO NORTE, mas nada que tenha investigado; que houve comentário de CÁSSIO de Cumaru, então provavelmente ele moraria lá; que não se recorda da prisão e apresentação de CÁSSIO à Polícia.

O réu CÁSSIO DIAS MARTINS DA SILVA, ao exercer a sua autodefesa, afirma que trabalha como mecânico autônomo na Redenção Motos; negando a prática do crime; que é usuário de drogas; que lhe pegaram com essa droga em Cumaru do Norte; que tinha acabado de pegar essa droga com um traficante de lá; que foi a Cumaru do Norte arrumar umas motos; que pegou um serviço para fazer lá; que encontrou com um amigo de Redenção em Cumaru, que passou a usar drogas e beber com ele, foi quando os policiais chegaram; que os policiais queriam que o interrogando pagasse esse dinheiro R$ 10.000,00 para livrá-lo e sua esposa; que lhe bateram para desse esse dinheiro para eles e ainda lhe levaram preso; que não conhecia os policiais de antes dos fatos e não tinha nada contra eles; que perguntado se os policiais estavam afirmando que o interrogando traficava droga porque o interrogando não quis dar dinheiro para eles, respondeu que sim, que falou que não tinha esse dinheiro, que tinha R$ 5.000,00 em Redenção; que só estavam os policiais e sua namorada; que iria a Cumaru de vez em quando arrumar moto, no meio de semana, que só essa vez foi na sexta feira; que não ia direto; que a droga estava com o interrogando na sua cueca; perguntada a quantidade disse que era menos de 10 gramas, 8 gramas, que a droga estava embalada; que o rapaz dono da casa quem pegou no traficante; que eram uns 5 a 6 papelotes; que perguntado quantas gramas faz um papelote diz não saber; que costuma comprar muita para não ficar indo muito ao traficante, que compra de 10g a14g; que paga cerca de R$ 200,00 nessa quantidade; que compra no pedaço e fracionada; que no dia o rapaz não tinha no pedaço, te entregou picado; que a droga estava dentro de uma sacola; que estava na casa de uma amigo de Redenção usando droga; que não vendeu droga para esse amigo, que ele foi buscar droga no traficante; que perguntado qual motivo NAYARA teria dito que o interrogando foi junto com o seu amigo buscar a droga, disse que não; que tinha arrumado a moto e deu R$ 200,00 para ele buscar a droga e ficou com R$ 100,00 que usou um pouco da droga, que estavam bebendo; que NAYARA não usa droga; que a casa fica próximo à escola; que NAYARA ficou sabendo há pouco tempo, naquele dia que usava droga; que não ofereceu dinheiro aos policiais para não ser preso; que os policiais lhe bateram quando falou que não tinha direito para dar para os policiais; que depois da prisão em flagrante fez exame de corpo de delito; que não foi constatada lesão, que lhe deram murros nos peitos e no estômago, que não relatou esses fatos em audiência de custódia porque ficou com medo dos policiais; que perguntado porque NAYARA não mencionou sobre essas agressões que o interrogando teria sofrido, disse que ela também teria ficado com medo; que os policiais bateram só no interrogando; que NAYARA viu; que gostaria de ter uma chance, uma oportunidade e sair dessa vida, voltar com ela de novo, não quer isso mais; que de vez em quando NAYARA ia a Cumaru do Norte com o depoente, que não se recorda quantas vezes NAYARA teria ido com o interrogando a Cumaru do Norte; que são namorados e moram em casas separadas; que namoram há cerca de um ano; que no momento em que foi preso não sabe dizer se NAYARA sabia que o interrogando estava com droga, não tendo certeza se NAYARA sabia que o seu amigo tinha saído para comprar droga; que a abordagem ocorreu por volta de 23h00; que tinha plano de dormir lá, que tinha usado muita droga; que quando ia a Cumaru, as vezes dormia, as vezes não dormia; que algumas vezes dormia com NAYARA outras não; que usava crack e cocaína de vez em quando, que usava mais crack no pedaço.

A ré NAYARA SILVA PEREIRA, em interrogatório judicial, nega a prática do crime; afirma que não tem motivo pessoal ou particular para estar sendo acusada de praticar o crime; que não conhece os policiais; que não tem nada contra os policiais; que estava com CÁSSIO e tem relacionamento com ele; que as pessoas a julgam por conta desse relacionamento; que não foi encontrada droga ou dinheiro na sua prisão; que sabia que CÁSSIO estava com droga, mas não sabia o tipo e quantidade; que não sabia onde estava a droga; que CÁSSIO comprou droga lá dentro que era para ele usar; que o amigo de CÁSSIO lhe chamou para arrumar uma moto em CUMARU DO NORTE, tendo a interroganda o acompanhado; que saíram de REDENÇÃO no sábado ou domingo cedo da manhã, tendo chegado em CUMARU umas duas horas depois; que foram para oficina do amigo de CÁSSIO, tendo arrumado a moto e encontrado o conhecido dele o chamado para beber uma cachaça com ele, então CÁSSIO foi; que a interroganda foi junto; que foram beber na casa desse homem em que foram presos, que não é o mesmo da moto; que questionou CÁSSIO se iria beber e como iriam voltar, que CÁSSIO decidiu ficar; que não conhecia as pessoas dessa casa, sendo a primeira vez que os tinha visto; que já tinha ouvido falar de parentes deque tem em CUMARU que o pessoal da casa era usuárias de drogas; que ficou sentada do lado de fora, quando CÁSSIO entrou na casa, que acredita que CÁSSIO entrou na casa e usou droga; que CÁSSIO voltou para fora da casa junto da interroganda exalando cheiro de droga; que CÁSSIO disse que saiu com dono da casa e já voltou com essa droga; que viu CÁSSIO chamando o outro e saiu; que não sabe dizer onde conseguiram essa droga; que perguntado se foi CÁSSIO que levou a droga para lá, respondeu que não; que acompanhou a abordagem policial em CÁSSIO; que não viu quando os policiais encontraram a droga com CÁSSIO pois um dos policiais lhe arrastou pelo braço; que ficou sabendo que CÁSSIO usava drogas e mesmo assim continuou o namoro porque ele trabalhava; que não ficou sabendo de informação de CÁSSIO traficar drogas que não tem o costume de ir a CUMARU pois tem uma filha para cuidar; que a maioria dos finais de semana CÁSSIO ficava na casa da interroganda; que CÁSSIO foi uma duas a três vezes a CUMARU arrumar moto; que perguntado se ofereceu dinheiro para os policiais não lhe prenderem ou prenderem CÁSSIO disse que não, que não tem dinheiro, que pagou seu advogado parcelado; que CÁSSIO não ofereceu dinheiro para os policiais para deixar de serem presos; que foram os policiais que pediram dinheiro, que estavam os policiais e os dois acusados; que não sabe dizer, o porquê de os policiais estarem falando que teriam sido os acusados quem pediram dinheiro; que a casa em que foram presos era próxima de uma escola; que não combinou com CÁSSIO para vender droga; que não recebeu vantagem proveniente de tráfico de drogas de CÁSSIO; que tinha cerca de um mês que estava namorando com CÁSSIO; que não estava trabalhando da época da prisão; que foi apenas duas vezes com CÁSSIO para CUMARU; que namorava há um ano e pouco com CÁSSIO; que CÁSSIO foi apenas uma vez sozinho sem a interroganda a CUMARU arrumar moto pois é mecânico de moto; que CÁSSIO tem um amigo mecânico em CUMARU que passava alguns serviços para CÁSSIO que dava preferência para fazer esses serviços no finais de semana pois trabalhava em REDENÇÃO, na REDENÇÃO MOTOS; que foram presos em frente à casa do amigo de CÁSSIO; que CÁSSIO estava com droga quando foram presos pela polícia; que não usa droga; que não sabe dizer de onde CÁSSIO conheceu o rapaz da casa em que foram presos; que não é muito de conversar com os amigos de CÁSSIO; que descobriu que CÁSSIO usava drogas de um mês e pouco de namoro; que foram para CUMARU com a moto emprestada de um amigo de CÁSSIO; que já chegaram a ir de ônibus para CUMARU; que iriam direto para a oficina, não tendo o costume de pernoitar na cidade, que nunca pernoitaram; que está desempregada; que sabe que CÁSSIO teria sido preso por homicídio, mas ele foi inocentado; que mora com seus pais e CÁSSIO mora sozinho, que namoram; que os policiais falaram que iria atirar no pé de NAYARA se não entregasse a droga; que os policiais teriam exigido dinheiro quando estavam chegando na delegacia; que CÁSSIO comprava droga com frequência, que ele gostava de comprar muito, porque não gostava de ficar andando na rua; que CÁSSIO nunca lhe ofereceu droga.

Conforme a prova colhida, a substância ilícita foi encontrada em poder do acusado Cássio Dias Martins da Silva, surpreendido - na frente de uma residência conhecida pelos policiais por ser usada por usuários para o consumo de drogas - na companhia da corré Nayara Silva Pereira, de posse, em suas vestes, de 26 (vinte e seis) “petecas” da substância ilícita conhecida popularmente como “
crack
”, no total de 14g (quatorze gramas).

Constam dos depoimentos dos policiais que o réu e sua companheira, com residência no Município de Redenção, deslocavam-se aos finais de semana à pequena cidade de Cumaru do Norte, com nítido propósito de exercer a narcotraficância. Que ambos se hospedavam em hotéis, mudavam de local com frequência, e depois retornavam à Redenção.

Relatam os agentes militares que a situação já era conhecida da polícia, e que Cássio já estaria sendo monitorado em função de denúncias de populares que o relacionava à venda de drogas em local próximo à uma escola.

Como cediço, para configuração do delito do art. 35, da LAD, é necessária a reunião entre duas ou mais pessoas, de maneira estável e permanente, com a finalidade específica de praticar, reiteradamente, ou não, o tráfico de substâncias entorpecentes.

Na hipótese, não se evidencia, entretanto, nitidamente, que a reunião dos acusados configure o propósito de manter uma meta comum, estável, duradoura, organizada e com distribuição de tarefas, pelo que não merece agasalho a pretendida condenação dos réus pela indigitada associação.

Isto porque, para a incidência do tipo, revela-se essencial o prévio ajuste na formação de um vínculo associativo, de maneira que a mera convergência ocasional de vontades, como demonstrada na espécie, não conduz à tipificação delitiva ansiada.

O simples concurso de agentes, portanto, não evidencia o indispensável
animus
associativo entre os réus para a prática do tráfico de drogas, pelo que a manutenção do decreto absolutório referente ao crime de associação ao tráfico de drogas é medida que se impõe.

Nesta seara de cognição:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA DA CONCRETA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO GRUPO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA E QUANTIDADE NÃO RELEVANTE DE DROGAS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA.

1. Os dizeres do acórdão, com referências genéricas à configuração do tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, como vínculo subjetivo entre os pacientes e demais componentes, não se afiguram suficientes para embasar e condenação nesse ponto da imputação.

2. O crime de associação para o tráfico (art. 35 - Lei 11.343/2006), mesmo formal ou de perigo, demanda os elementos "estabilidade" e "permanência" do vínculo associativo, que devem ser demonstrados de forma aceitável (razoável), ainda que não de forma rígida, para que se configure a societas sceleris e não um simples concurso de pessoas, é dizer, uma associação passageira e eventual.

3. É preciso atenção processual para a distinção, em cada caso, entre o crime de associação para o tráfico, nos termos do art. 35 da Lei 11.343/2006, e os casos de coautoria mais complexa, como é a hipótese em exame, não podendo a associação ser dada como comprovada por inferência do crime de tráfico perpetrado.

(...)”

(STJ, HC 679.343/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021)
(grifei).

1.2. Da pretendida condenação da apelada
Nayara Silva Pereira
no tipo penal do art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso II, da Lei n.º 11.343/2006:

Clama o
Parquet
a reforma do édito absolutório, com a consequente condenação da recorrida, pois evidenciadas,
in casu
, tanto a autoria como a materialidade delitiva do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Em profunda análise das razões recursais, cotejando-as com os elementos probatórios que exsurgem dos autos, observa-se assistir
razão em parte ao Órgão Ministerial
, pelos motivos adiante alinhavados.

A
materialidade delitiva,
in casu
,

é indiscutível e encontra-se demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência Policial (ID 5267753, pág. 5), pelo Auto de Apreensão e Apresentação (ID 5267754, pág. 06); e, pelo Auto de Constatação Provisório de Substância de Natureza Tóxica (ID 5267754), que assim atesta:

“
PRIMEIRO:
(...) Aparentemente trata-se de uma substância sólida, de coloração ligeiramente amarelada, pertencente ao grupo da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como PEDRA DE CRACK, contida em 26 pequenos embrulhos envoltos em plástico, pesando aproximadamente 14 gramas, o qual, segundo informações colhidas, foi apreendido na cidade de Cumaru do Norte em poder de CÁSSIO DIAS MARTINS RODRIGUES e NAYARA SILVA PEREIRA.”

Quanto à
autoria delitiva
,
data máxima vênia
ao
decisum

a quo
, vê-se que também resta provada aos autos de maneira inconcussa, calcada em elementos de convicção firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação da ré
Nayara Silva Pereira
pelo crime de tráfico de entorpecentes, conforme se observa a partir do arcabouço probatório construído, veja-se:

Como outrora transcrito, a apelada, em interrogatório judicial, nega a acusação que lhe pesa, sob o argumento de que tinha ciência de que o corréu estava de posse de drogas para consumo próprio, mas que desconhecia a quantidade. Assevera que ambos teriam ido à cidade de Cumaru do Norte em virtude de Cássio ter sido chamado para efetuar o conserto de uma motocicleta.

Todavia, tal versão dita em Juízo não encontra respaldo nas demais provas colhidas no curso da instrução, em especial na prova testemunhal, a qual aponta de forma convicta para a responsabilização penal da apelada, pela conduta tipificada no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Diversamente do que afirma a defesa, a participação da ré na comercialização de entorpecentes naquele pequeno Município já era de conhecimento dos agentes policiais, os quais já efetuavam monitoramento do casal apontado como responsáveis pela venda de drogas aos finais de semana, inclusive, em festas, ambos originários do município de Redenção.

De acordo com a testemunha Wenden Márcio Lopes de Araújo, Cássio e Nayara sempre eram vistos juntos em Cumaru, o que é admitido pela própria recorrida em seu depoimento ao afirmar que deixou de acompanhar o corréu apenas uma única vez.

Destaca a testemunha Advone Vitorino da Silva, que, sendo Cumaru do Norte uma cidade pequena, com índices altos de tráfico de drogas e prostituição, a população já atribuía à Nayara a participação na mercância ilícita de entorpecentes.

Some-se a tais declarações as circunstâncias da prisão em flagrante delito, dado o fato de Cássio ter sido apreendido com considerável quantidade de droga, pronta para comercialização, em local estratégico para venda de entorpecentes, uma vez surpreendidos a poucos metros de residência utilizada por usuários. Registre-se, ainda, que com Cássio foi encontrado o valor de R$ 60,00 (sessenta reais) em miúdos, o que denota a mercantilização da droga naquele local, com nítida participação da recorrida.

Do todo produzido, não há como excluir a autoria delitiva imputada à recorrida,
havendo provas suficientes a este respeito
, a ponto de reformar o
decisum
monocrático absolutório.

A prova acusatória revela-se concatenada e segura, acerca da participação da recorrida na comercialização da droga, sendo de bom alvitre ressaltar que, embora a ré não tenha sido surpreendida vendendo a substância ilícita, tal fato, é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que
o art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, a figura típica de quem “trazer consigo”
substâncias entorpecentes para fins de comercialização, situação que se amolda, perfeitamente, à ação desenvolvida pela acusada, já que tinha pleno conhecimento do material entorpecente que estava de posse de seu companheiro e da destinação mercantil de tal conteúdo ilícito.

Quanto à
prova testemunhal obtida pelos policiais,
inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário. O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório,
como ocorreu
in casu
.

Desse modo, verifica-se que as provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação da ré pelo crime de tráfico de entorpecentes, ante à fragilidade da tese defensiva, incapaz de elidir os argumentos constantes da peça inicial acusatória, não havendo que se falar em absolvição.

Cabível, de outra banda, a incidência da majorante do art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/06 ao caso em tela, na medida em que é consolidado o entendimento jurisprudencial no sentido de que tal causa de aumento independe da comercialização de drogas visar o público de determinada escola, pois se trata de majorante de natureza objetiva, que pune mais gravemente pelo risco que condutas desse jaez trazem para determinados equipamentos públicos ou privados, como é o caso de escolas, presídios, hospitais etc.

De tal modo, faz-se desnecessária a efetiva comprovação de que o tráfico se dava naquela entidade de ensino ou de que a mercancia se destinava a alunos ou funcionários, bastando apenas que o crime seja cometido em suas imediações, conforme comprovado pela prova oral construída, que aponta que a residência utilizada pelo corréu para venda da droga está situada ao lado de estabelecimento de ensino, pouco importando que o acusado tenha sido preso em período de fim de semana.

Nessa senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. TRÁFICO REALIZADO NAS PROXIMIDADES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. PROCEDÊNCIA. CARÁTER OBJETIVO, INDEPENDENTEMENTE DA TRAFICÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF.

1. Esta Corte Superior firmou entendimento de que, para a incidência da referida majorante, de caráter objetivo, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos previstos no inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, ademais, sendo prescindível a comprovação de que o comércio de entorpecentes visava atingir estudantes ou qualquer frequentador dos locais indicados no referido preceito.

2. A majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/2006, quando se refere ao tráfico nas proximidades de hospitais e escolas, é de natureza objetiva, bastando que o agente tenha consciência desta situação geográfica - como efetivamente tinha, no presente caso, ao que se colhe do acórdão (e-STJ, fl. 1.157). Não se exige, portanto, que o sujeito ativo do delito almeje especificamente vender a droga aos frequentadores da instituição (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.854.478/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 29/3/2021).

3. Agravo regimental improvido.”

(STJ, AgRg no REsp 1929375/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO MAJORADO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/06. DELITO COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. MAJORANTE DE ORDEM OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE EFETIVA MERCANCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/2006 é de natureza objetiva, bastando que o agente tenha conhecimento dessa circunstância, não sendo necessária a comprovação da efetiva mercancia, tampouco que a substância entorpecente atinja diretamente os estudantes, sendo suficiente que a prática ocorra nas imediações do estabelecimento de ensino.

Precedentes.

2. Agravo regimental improvido.”

(STJ, AgRg no REsp 1920047/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021)

Pelo exposto, julgo procedente a denúncia para, reformando édito objurgado absolutório,
condenar a ré NAYARA SILVA PEREIRA,
nas sanções punitivas do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006.

Passo a dosimetria da pena:

Aplica-se a reprimenda com fundamento nos artigos 42 e 43 da Lei n.º 11.343/2006 e no artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro.

A) Primeira fase
:

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo:

A
culpabilidade
da ré é evidente, porém, não ultrapassa aquela já punida pelo tipo pena em voga, motivo pelo qual tal circunstância não pode ser a ele valorada como desfavorável;

A ré é primária e

não

ostenta
antecedentes criminais negativos.

A
personalidade
da ré não foi aferida no curso da instrução.

Sua
conduta social
, isto é, o papel que desempenha na comunidade em que vive, não se revela desfavorável.

Os
motivos do crime
, a obtenção de lucro fácil em detrimento da saúde de terceiros, é circunstância já inerente ao tipo penal do tráfico de drogas, não se prestando a agravar a reprimenda com base em tal critério.

As
circunstâncias
refogem ao comum para o tipo, dado que a apelada, com residência em Redenção, se deslocava ao Município de Cumaru do Norte para efetuar, na companhia do corréu, a comercialização da substância ilícita.

As
consequências
, embora sempre nefastas, não podem figurar em seu desfavor.

O
comportamento da vítima
, no caso, o Estado, não há de ser avaliado.

Nos termos do art. 42 da LAD, a
natureza da droga,
por si só, enseja maior reprovação, considerando o poder de dependência elevado que possui. Ressalte-se, por outro turno, a quantidade considerável do material ilícito apreendido (26 embrulhos de “crack”). Condições estas que, certamente, pesam contra a acusada, impondo, não de outra forma, maior rigorismo na resposta penal.

Acerca da natureza altamente lesiva e deletéria da droga comercializada, por seu alto poder viciante, e a quantidade do entorpecente apreendidos, aptos à exasperação da pena base, cito jurisprudência a respeito:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado.

(...)

5. Recurso não provido.”

(STJ, AgRg no HC 669.952/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021) (grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Segundo o entendimento firmado neste Tribunal Superior, a natureza e a quantidade da droga apreendida constituem elementos aptos a justificar a modulação da fração da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

(...)

3. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no HC 649.332/SE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 17/06/2021) (grifei)

Assim, considera-se como suficiente e necessário à recorrida, a fixação da
pena base em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 690 (seiscentos e noventa) dias-multa,
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

B)
Segunda fase
:

Inexistem
circunstâncias agravantes e atenuantes
a serem consideradas.

C)
Terceira fase
:

Presente a causa de aumento de pena contida no inciso III, do art. 40 da Lei n.º 11.343/2006, majoro a reprimenda na fração mínima de 1/6 (um sexto), o que resulta no
quantum
de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 805 (oitocentos e cinco) dias-multa.

Não faz jus a acusada à
causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006,
pois não preenche os requisitos para a concessão de tal benesse, uma vez comprovada sua dedicação a atividades criminosas, na medida em que, na companhia do corréu, fazia do tráfico meio de vida, se deslocando aos finais de semana para venda de entorpecentes, inclusive em festas.

Assim, impõe-se à ré
NAYARA SILVA PEREIRA
, a pena
CONCRETA E DEFINITIVA
de
07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 805 (oitocentos e cinco) dias-multa,
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pelo delito do art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006.

Fixo à ré o
regime inicial de cumprimento de pena semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do CPB.

Descabe falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, porquanto não preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.

Não há que falar em fixação de indenização do valor mínimo pelos prejuízos decorrentes da infração, por ser a vítima, no caso, a sociedade (art. 387, inciso IV, do CPP).

Concedo à ré o
direito de recorrer em liberdade
.

Após o trânsito em julgado da decisão, comunique-se ao TRE para fins do art. 15, item III, da CF/88, expedindo-se guia de recolhimento da execução penal, lançando-se o nome da acusada condenada no rol de culpados, conforme art. 5º, inciso LVII, da Carta Magna.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais.

Façam-se as demais comunicações de estilo.

1.3. Da pretendida incidência da majorante do art. 40, inciso II, da Lei n.º 11.343/2006, quanto ao réu
Cássio Dias Martins da Silva
:

Assim como em relação à corré, cabível a incidência da majorante do art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/06 em relação ao acusado em comento, na medida em que é consolidado o entendimento jurisprudencial no sentido de que tal causa de aumento independe da comercialização de drogas visar o público de determinada escola, pois se trata de majorante de natureza objetiva, que pune mais gravemente pelo risco que condutas desse jaez trazem para determinados equipamentos públicos ou privados, como é o caso de escolas, presídios, hospitais etc.

De tal modo, faz-se desnecessária a efetiva comprovação de que o tráfico se dava naquela entidade de ensino ou de que a mercância se destinava a alunos ou funcionários, bastando apenas que o crime seja cometido em suas imediações, conforme comprovado pela prova oral construída, que aponta que a residência utilizada pelo réu para venda da droga está situada ao lado de estabelecimento de ensino, pouco importando que o réu tenha sido preso em período de fim de semana, consoante entendimentos jurisprudenciais já citados.

A mensuração de tal causa de aumento, contudo, será reservada ao momento da análise do apelo defensivo, na parte atinente à dosimetria da pena imputada ao citado réu.

2. Do recurso interposto pelo acusado
CÁSSIO DIAS MARTINS DA SILVA
:

2.1. Do pretendido direito de recorrer em liberdade:

Pugna a defesa pela concessão ao acusado do direito de recorrer em liberdade.

Ocorre que esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.

Nesta senda de raciocínio:

EMENTA APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §3º, DO CP. PEDIDO PRELIMINAR PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTA TURMA PARA APRECIAR O PEDIDO. REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPROCEDÊNCIA. VETOR DA CULPABILIDADE VALORADO ADEQUADAMENTE EM DESFAVOR DO APELANTE. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO QUE INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL E TEM APLICAÇÃO CUMULATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. As Turmas de Direito Penal não dispõem de competência para apreciar o pedido, tendo em vista que a coação ao direito de liberdade foi praticada por juiz de direito, atraindo a competência da Seção de Direito Penal, ex vi do art. 30, inc. I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Corte.

(...)

4.Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJE/PA, 5988974, 5988974, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-09, Publicado em 2021-08-16)

2.2. Do pleito absolutório. Art. 33,
caput
, da Lei de Drogas:

Alega a defesa a tese de insuficiência de provas a ensejar a condenação, porquanto não comprovada a destinação mercantil do material entorpecente apreendido, pelo que faz-se imprescindível o édito absolutório.

Argui a fragilidade dos depoimentos dos agentes policiais, diante do conflito de interesse inafastável, uma vez que participaram ativamente das diligências que culminaram em sua prisão.

Razão não socorre à defesa, entretanto.

A
materialidade delitiva,
in casu
,

como outrora destacado,

é indiscutível e encontra-se demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência Policial (ID 5267753, pág. 5), pelo Auto de Apreensão e Apresentação (ID 5267754, pág. 06); e, pelo Auto de Constatação Provisório de Substância de Natureza Tóxica (ID 5267754), que assim atesta:

“
PRIMEIRO:
(...) Aparentemente trata-se de uma substância sólida, de coloração ligeiramente amarelada, pertencente ao grupo da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como PEDRA DE CRACK, contida em 26 pequenos embrulhos envoltos em plástico, pesando aproximadamente 14 gramas, o qual, segundo informações colhidas, foi apreendido na cidade de Cumaru do Norte em poder de CÁSSIO DIAS MARTINS RODRIGUES e NAYARA SILVA PEREIRA.”

Quanto à
autoria delitiva
, vê-se que também resta provada aos autos de maneira indubitável, calcada em elementos de convicção firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes, conforme se observa a partir do arcabouço probatório construído, veja-se:

Como outrora destacado, o réu, em interrogatório judicial, nega a acusação que lhe pesa, ao argumento de que a droga destinava-se ao seu consumo individual e que teria ido a Cumaru do Norte para efetuar o conserto de uma motocicleta.

Todavia, tal versão dita em Juízo não encontra respaldo nas demais provas colhidas no curso da instrução, em especial na prova testemunhal, a qual aponta de forma convicta para a responsabilização penal do acusado, pela conduta tipificada no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Consoante amplamente demonstrado, a atuação do réu na comercialização de entorpecentes naquele pequeno Município já era de conhecimento dos agentes policiais, os quais já efetuavam monitoramento do casal apontado como responsáveis pela venda de drogas aos finais de semana, inclusive, em festas, ambos originários do município de Redenção.

De acordo com a testemunha Wenden Márcio Lopes de Araújo, Cássio e Nayara já estavam sendo monitorados pela equipe de policiais, pois, segundo informações, Cássio estaria repassando droga naquela localidade. Que com Cássio, em sua cueca, foi encontrada grande quantidade de droga, do tipo “crack”, pronta para comercialização, além de valores trocados em dinheiro.

Destaca a testemunha Advone Vitorino da Silva, informações de que Cássio estava indo aos finais de semana vender droga na cidade; Que Cássio morava em Redenção, e ia para Cidade de Cumaru do Norte para efetuar venda de entorpecentes em festas. Que, sendo Cumaru do Norte uma cidade pequena, com índices altos de tráfico de drogas e prostituição, a população já atribuía aos réus a mercância ilícita de entorpecentes.

Some-se a tais declarações as circunstâncias da prisão em flagrante delito, dado o fato de Cássio ter sido apreendido com considerável quantidade de droga, pronta para comercialização, em local estratégico para venda de entorpecentes, uma vez surpreendido a poucos metros de residência utilizada por usuários. Registre-se, ainda, que com Cássio foi encontrado o valor de R$ 60,00 (sessenta reais) em miúdos, o que denota a mercantilização da droga naquele local.

Do todo produzido, não há como excluir a autoria delitiva imputada ao réu,
havendo provas suficientes a este respeito
.

Cumpre ressaltar que, embora o réu não tenha sido surpreendido vendendo a substância ilícita, tal fato, é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que
o art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, a figura típica de quem “trazer consigo”
substâncias entorpecentes para fins de comercialização, situação que se amolda, perfeitamente, à ação desenvolvida pelo acusado.

Quanto à
prova testemunhal obtida pelos policiais,
inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário. O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório,
como ocorreu
in casu
.

Neste contexto, a versão defensiva de insuficiência de provas queda-se diante do robusto acervo probatório, que demonstra, de maneira apta e indene de dúvidas, a traficância desempenhada pelo acusado, ao ser preso em flagrante delito de posse de não ínfima, mas de considerável quantidade de entorpecente, correspondente a 26 (vinte e seis) embrulhos de “crack”, prontos para comercialização.

Acerca da alegada condição de usuário, dispõe o art. 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/2006:

§ 2.º Para determinar se a droga destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

No caso
sub examine
, não prospera a alegação defensiva de que a droga destinava-se ao consumo individual do acusado. Na hipótese, a alegada
condição do apelante de usuário
, a qual, inclusive,
não foi provada
, por meio, por exemplo, da produção de laudo toxicológico, que ateste a sua dependência química, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não desconfigura a traficância, ao contrário, ambas
revelam-se, comumente concomitantes.

Ademais,
in casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga apreendida
destinava-se à comercialização
, quando se observa, que o réu já vinha sendo monitorado previamente pela equipe de policiais como traficante vindo de Redenção, aos finais de semana, para comercialização de drogas em festas na cidade de Cumaru do Norte.

A expressiva quantidade de droga apreendida, por outro lado, se revela absolutamente incompatível com a destinação de uso pessoal da droga. Sobre este aspecto, o próprio recorrente se contradiz, na medida em afirma ter adquirido para seu consumo em torno de 05 (cinco) ou 06 (seis) “papelotes”, quando, em realidade, foi flagrado com quantidade bastante superior de 26 (vinte e seis) “papelotes”.

Verifica-se, portanto, a finalidade especifica do réu voltada para o cometimento de delitos de tráfico de drogas, motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida desclassificação.

Bem se vê, pois, que o MM. Juiz desincumbiu-se do seu mister com a devida acuidade, apreciando a prova com percuciência. A análise detida da prova angariada converge a um juízo de verossimilhança da acusação, ora confirmada na r. sentença, motivo pelo qual descabe falar em desclassificação.

2.3.
Da causa especial de redução prevista no § 4º, do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006:

Clama a defesa, outrossim, pelo reconhecimento da minorante insculpida no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006.

Incabível tal pretensão.

Como cediço, a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

No caso em questão, incabível a concessão de tal benesse ao recorrente, porquanto extraídos dos autos elementos concretos que indicam a dedicação do mesmo a atividades criminosas, posto que era sempre visto comercializando drogas, com inclinação, portanto, ao submundo do tráfico.

Observa-se que o réu não se trata de traficante eventual, mas faz da narcotraficância meio de vida, na medida em que se dedica em sair de um município a outro, aos finais de semana, para efetuar a venda de drogas.

Não faz jus, portanto, o apelante, à pretendida redução.

Assim:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DE DROGA ALIADA A OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. REGIME FECHADO. ADEQUADO. QUANTIDADE DE DROGAS UTILIZADA COMO FUNDAMENTO PARA FIXAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II -
In casu, v. acórdão impugnado fundamentou o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava a atividades criminosas (traficância), em razão não somente pela quantidade e diversidade das drogas apreendidas, mas também pelas circunstâncias em que se deu a prisão, bem como constatarem que não se tratava de traficante ocasional. Tudo isso, são elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.
(...)

Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no HC 655.242/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)
(grifei)

2.4. Da almejada absolvição pelo crime do art. 333 da Lei Substantiva Penal:

Clama, ainda, a defesa, pela absolvição do réu quanto ao crime de corrupção ativa, com base no princípio do
in dubio pro reo,
e por não existir prova suficiente à condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPPB.

Na hipótese vertente, no entanto, vê-se que a autoria e a materialidade do delito perpetrado ressoam indubitáveis.

Destaco, em mais uma oportunidade, que os depoimentos de policiais militares têm presunção
juris tantum,
posto que agem idoneamente, não estando impedidos de depor sobre atos de ofício de que tenham participado, especialmente quando tais relatos forem obtidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como extrai-se do caso em apreço, na qual os policiais prestam declarações uníssonas, detalhando toda a ação policial, e o fato de o réu ter oferecido, por diversas vezes, vantagem em dinheiro para que os policiais fossem omissos quanto à prisão em flagrante.

Os depoimentos colhidos, inclusive, especificam que, de início, o réu ofereceu dinheiro - R$ 10,00 (dez mil reais) - para que, tanto ele, quanto a corré Nayara, fossem liberados. Não aceita a proposta pelos policiais, o réu passou a pedir apenas para que Nayara fosse deixada de fora, o que também não foi aceito pela equipe de milicianos.

Logo, é inegável que o acusado ofereceu vantagem indevida aos funcionários públicos, a fim de que deixassem de executar ato de ofício.

Cumpre acrescentar que é irrelevante para a configuração do delito que a vantagem, no caso o dinheiro, seja revestida em favor dos policiais militares, dado que o delito é de natureza formal, e se consuma com o oferecimento da promessa, independentemente da aferição de vantagem indevida pelo destinatário.

Assim, considerando os relatos dos policiais, os quais foram firmes em narrar o concatenar dos fatos, é imperiosa a manutenção da condenação firmada em primeira instância quanto ao crime do art. 333, do CP, por seus próprios fundamentos.

2.5. Da dosimetria da pena:

Ao efetuar a dosagem penalógica ao citado acusado, assim ponderou o Juízo sentenciante:

“CULPABILIDADE: a conduta do acusado não extrapola a regular reprovabilidade inerente ao tipo penal, reputando-se favorável. ANTECEDENTES: o acusado é primário e não registra antecedentes. CONDUTA SOCIAL: não havendo provas em contrário, reputo circunstância favorável. PERSONALIDADE: nada há nos autos laudo técnico que permita uma correta aferição, de modo que reputo circunstância favorável. MOTIVOS: inerentes ao crime. CIRCUNSTÂNCIAS: quanto ao crime de tráfico, reputa-se desfavorável, por ter praticado o crime mediante caracterização de tráfico intermunicipal, porquanto restou demonstrado que saída de Redenção-PA, aos finais de semana, para vender drogas em Cumaru do Norte-PA o que extrapola as circunstâncias necessárias para lograr êxito na prática criminosa, reputando-se desfavoráveis. CONSEQUÊNCIAS: não se tem conhecimento nos autos de alcance extrapenal a não ser aquelas inerentes ao tipo. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: sem registro em face da natureza jurídica do delito, por se tratar de crime vago. NATUREZA DA DROGA: trata-se de droga de mesma natureza conhecida como crack com alto poder de lesividade, circunstância que reputo desfavorável. QUANTIDADE DA DROGA: trata-se de considerável quantidade de droga (26 pequenos embrulhos envoltos em plástico, pesando aproximadamente 14 gramas, droga conhecida por crack) – f. 23 do IPL/APFD), circunstância que reputo desfavorável.

DOSIMETRIA PARA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS:

Sopesadas as circunstanciais judiciais, a título de pena-base, considerando suficiente e necessária para retribuição e prevenção, em razão da(s) circunstância(s) desfavorável(is) (circunstâncias do crime, natureza e quantidade da substância – art. 42, da Lei n. 11.343/06), fixo a pena base acima do mínimo legal em 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 687 dias multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes, assim como ausentes, na terceira fase, causas de diminuição e aumento de pena, pelo que fixo a pena definitiva em 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 687 dias multa para o crime do art. 33, caput, da lei 11.343/06.

DOSIMETRIA PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA

Sopesadas as circunstanciais judiciais, a título de pena-base, considerando suficiente e necessária para retribuição e prevenção, em razão das circunstâncias favoráveis, fixo a pena base no mínimo legal em 2 (dois) anos de reclusão e 10 dias multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravante, assim como na terceira, ausentes causas de diminuição e aumento de pena, pelo que fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 10 dias multa para o crime do art. 333, do CP.

CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – ART. 69, DO CP

Nos termos da fundamentação acima, incide o concurso material de crimes, pelo que somando as penas fixadas, pela regra do cúmulo material TORNO A PENA DEFITIVA DE08 (OITO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 697 DIASMULTA para o crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, c/c art. 333, na forma do art. 69,ambos do Código Penal para o acusado CASSIO DIAS MARTINS, qualificado.”

Para se chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal,
com preponderância daqueles contidos no art. 42 da Lei de Tóxicos (quantidade e qualidade da droga),
dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

Na
primeira etapa
, colhe-se da sentença que aquele Juízo fixou
a pena-base do recorrente próximo ao mínimo legal,
definido, abstratamente, para o ilícito em voga, isto é, em
06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 687 (seiscentos e oitenta e sete) dias multa
, por considerar desfavoráveis ao apenado as
circunstâncias do crime
e a
quantidade e a

natureza extremamente nociva do entorpecente apreendido
, no caso, “crack”, de
alto poder viciante.

In casu
, as
circunstâncias
, certamente, refogem ao comum para o tipo, dado que o réu, com residência em Redenção, se deslocava ao Município de Cumaru do Norte para efetuar a comercialização da substância ilícita.

Refere-se, ainda, o Magistrado singular, com sapiência, ao fato de que a
natureza da droga,
por si só, enseja maior reprovação, considerando o poder de dependência elevado que possui. Ressalta, por outro turno, a quantidade considerável, do material ilícito apreendido (14g, embaladas em 26 pequenos embrulhos). Condições estas que, certamente, pesam contra o acusado, impondo, não de outra forma, maior rigorismo na resposta penal.

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não vislumbro
in casu
.
Deve-se, portanto, respeitar a discricionariedade do julgador na aplicação da
pena
, principalmente, porque, considerando as particularidades do caso concreto, não se vislumbra como desarrazoada a determinação da reprimenda base em um pouco acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da LAD.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes legais, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na
segunda fase
, observa-se em que não foram reconhecidas agravantes e atenuantes.

Na
terceira etapa,
há de se promover a aplicação da causa de aumento de pena contida no inciso III, do art. 40 da Lei n.º 11.343/2006, nos termos da procedência do
apelo ministerial
, pelo que majoro a reprimenda na fração mínima de 1/6 (um sexto), o que resulta no
quantum
de 08 (oito) anos e 07 (sete) dias de reclusão, e ao pagamento de 801 (oitocentos e um) dias-multa.

Não faz jus o acusado à
causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006,
pois não preenche os requisitos para a concessão de tal benesse, uma vez comprovada sua dedicação a atividades criminosas, na medida em que não se trata de traficante eventual, mas de pessoa que faz do tráfico meio de vida, já que já era alvo prévio de investigações que o relacionavam à venda de entorpecentes na Comarca de Cumaru do Norte, aos finais de semana, inclusive em festas, vindo da cidade de Redenção.

Assim, impõe-se ao réu
CÁSSIO DIAS MARTINS RODRIGUES,
a pena
CONCRETA E DEFINITIVA
de
08 (oito) anos e 07 (sete) dias de reclusão
, e
de 801 (oitocentos e um) dias-multa,
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pelo delito do art.
33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006.

Com relação ao crime previsto no art. 333, do Código Penal, a pena-base não oscilou. Determinada a reprimenda primário no importe mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ausentes circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de aumento de diminuição de pena, a sanção derradeira quedou-se no índice mínimo previsto em lei, razão pela qual descabe qualquer alegação de excesso punitivo.

Insubsistente a tese de concurso formal de crimes (art. 70, caput, do CPB), na medida em que os crimes decorreram de desígnios autônomos e praticados mediante mais de uma ação, quais sejam: ser preso em flagrante delito de posse de material entorpecente; e, oferecer, já na Delegacia de Polícia, vantagem indevida aos policiais, para ser solto.

Assim, efetuado o
CÚMULO MATERIAL
, torno a pena
DEFINITIVA
em
10 (dez) anos e 07 (sete) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 901 (novecentos e um) dias-multa,
para o crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, c/c art. 333, na forma do art. 69, ambos do Código Penal para o acusado
CASSIO DIAS MARTINS RODRIGUES.

Não há falar, da mesma forma, em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, porquanto não preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.

Tampouco há de ser alterado o regime inicial de cumprimento de pena, porquanto, após promovido o cômputo do concurso material de crimes (69, do CPB), obtém-se reprimenda superior a 08 (oito) anos de reclusão.

Por derradeiro, clama a defesa do recorrente pelo

decote da pena de multa, diante da sua precário situação socioeconômica.

A
pena

de multa
, porém, decorre de mandamento legal, sendo que os delitos imputados, preveem penas de reclusão e multa, ambas estabelecidas de
forma cumulativa pelo legislador, descabendo ao juiz sentenciante afastar a incidência de qualquer uma delas
, nem mesmo se tiver conhecimento das frágeis condições econômicas do acusado.

Ora, a pena de multa é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

Por outro lado, o art. 60 do Código Penal Brasileiro preceitua que na fixação da pena de multa deve ser observada a situação do réu. No caso vertente, o Juízo sentenciante, ao fixar a pena de multa observou o critério trifásico determinando-a na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
(menor índice previsto no § 1º, do art. 49, do CPB),
o que entendo
perfeitamente razoável e coerente, para o caso em apreço.

Assim sendo,
conheço do recurso ministerial e lhe dou parcial provimento
, para, reformando a sentença absolutória exarada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, condenar a recorrida
NAYARA SILVA PEREIRA
, como incursa no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006, à pena
CONCRETA E DEFINITIVA
de
07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 805 (oitocentos e cinco) dias-multa,
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato; bem como, para reconhecer em desfavor do acusado
CÁSSIO DIAS MARTINS DA SILVA,
a majorante contida no inciso III, do art. 40, da Lei n.º 11.343/2006, redimensionando-lhe a reprimenda após
CÚMULO MATERIAL
, de forma
DEFINTIVA
e
CONCRETA
, para
10 (dez) anos e 07 (sete) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 901 (novecentos e um) dias-multa,
para o crime do art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, c/c art. 333, na forma do art. 69, ambos do Código Penal.

E ainda,
conheço do recurso defensivo
, porém,
nego-lhe provimento
, nos termos acima expendidos.

Comunique-se ao Juízo da Execução os termos desta decisão.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/12/2021